Tribunal: TJBA
Processo: 8002682-66.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002682-66.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
INCIDENTE DE

INSANIDADE MENTAL INSTAURADO.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL E DECLAROU A IMPUTABILIDADE DO ACUSADO.

IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO E ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO. DESPROVIMENTO.
INEXISTÊNCIA DAS CONTRADIÇÕES ALEGADAS. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E DE LAUDO COMPLEMENTAR CONCLUINDO PELA IMPUTABILIDADE PENAL. DOCUMENTOS TECNICAMENTE HÍGIDOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A CAPACIDADE PLENA DO ACUSADO DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO CRIME DE HOMICÍDIO, EM TESE, POR E
L
E PRATICADO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002682-66.2024.8.05.0248
, em que figura como Apelante
JOS
É
AUGUSTO DA SILVA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER

do recurso e julgá-lo
DES
PROVIDO
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15